Tribunal: TJES
Processo: 5010091-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010091-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILSON TADEU ROCHA e outros
RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010091-57.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DAVI DE ALMEIDA ROCHA e Outros

RECORRIDO
: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILICITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por DAVI DE ALMEIDA ROCHA (1º requerente) e EMILSON TADEU ROCHA (2º requerente) em face de CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A, na qual alegam que, em novembro do ano de 2020, foi celebrado entre o 1º requerente e a requerida contrato de prestação de serviços de ensino de língua estrangeira, tendo sido fixada mensalidade no valor de R$75,00 a ser debitado no cartão de crédito do 2º requerente. Relatam que, 05 (cinco) meses após a contratação solicitaram o cancelamento dos serviços, porém, foram informados pela requerida que necessitariam aguardar até meados de novembro do ano de 2021 para efetuarem a solicitação e, após aguardarem o aludido prazo, tiveram o pedido negado. Narram que, o 2º requerente solicitou a administradora do cartão de crédito troca de cartão por diversas vezes, mas os descontos persistiram. Assim, requerem, a declaração de rescisão contratual, assim como a condenação da requerida a restituir os valores cobrados após a solicitação e a pagar a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 para cada integrante do polo ativo.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os recorrentes comprovaram o pedido de cancelamento do contrato e a consequente cobrança indevida; (ii) analisar a ocorrência de dano material e moral em razão da manutenção das cobranças.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, coaduno integralmente com os fundamentos firmados na sentença.

5. O recorrente relata que solicitou o cancelamento do serviço em Abril de 2021, todavia, não há nos autos elemento probatório que demonstre tal assertiva. Do mesmo modo, não há evidências de que tenha feito nova solicitação de cancelamento em novembro/2021, conforme alega na exordial. Nesse sentido, tem-se que o recorrente não sucumbiu ao ônus probatório de provar fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ademais, os documentos apresentados de ID. 10711525 referem-se a um e-mail endereçado a uma conta estranha (reply-fec), a qual não constitui canal oficial para solicitação de cancelamento de serviço, conforme dispõe a cláusula 11.3 dos termos de condição de uso da plataforma, não havendo possibilidade em atribuir validade das referidas comunicações, pela inadequação da via eleita.

6. A ciência inequívoca da ré quanto ao interesse do recorrente ocorreu, de fato, em janeiro/2023, conforme demonstrado nas capturas de tela em ID. 10711526. Desse modo, eventual dano material deve fluir a partir da ciência inequívoca da ré. Ocorre que não houve demonstração de dano material a partir desta data, não havendo que se falar em dano material [“
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

7. Ademais, não há que se falar em dano moral por ausência de demonstração de ato ilícito. Ainda que não fosse o caso, os precedentes desta corte militam no sentido de que cobrança indevida, por si, não gera dano moral, incumbindo ao interessado demonstrar as repercussões e danos que entende ter sofrido com o evento (TJ-PE - AC: 5400064 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 22/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 24/01/2020).

8. Por fim, vale esclarecer que as práticas autocompositivas não ensejam em admissão de culpa e não servem para fins de provas em julgamento, sob pena de subverter os princípios do incentivo à resolução consensual de conflitos, primordial no microssistema do juizado especial.

9. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)